Tribunal: TJPA
Processo: 0801381-10.2019.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801381-10.2019.8.14.0024

JUIZO RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA EM
AÇÃO COLETIVA DE IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL C/C COBRANÇA.

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.
LEI FEDERAL DISPORÁ SOBRE O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 198, §5º DA CF/88.
APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 13.708/2018.
NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM FASE DE
LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC/15.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar o direito pleiteado pelo Sindicato Autor quanto à percepção de piso salarial aos dos Agentes Comunitários de Saúde, estipulado pela Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.708/2018.

2-Sobre o tema, cumpre registrar que a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º.

3-Desta forma, considerando competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o §5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria, além de disciplinar a forma de repasse dos valores pela União para custear o pagamento do referido piso pelos municípios.

4-No caso concreto, observa-se que o Sindicato da categoria demonstrou nos autos que os Agente Comunitário de Saúde – ACS do Município de Itaituba, vêm percebendo valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques de Id
5687830 - Pág. 1 a Id 5687834 - Pág. 4, em que se verifica que nos meses de
janeiro a maio de 2019, o salário-base da categoria foi inferior a R$ 1.250,00, descumprindo os ditames do art. 9º, §1º, I da Lei nº 11.350/2006.

5-Com efeito, resta evidenciado o direito à
implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir de janeiro de 2019, consoante determinado na sentença. Precedentes.

6-Compete observar, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, “que o piso salarial fixado pela Lei nº 11.350/2006 refere-se ao vencimento-base, pois o legislador foi claro quando se referiu a vencimento (no singular), conforme art. 9º-caput”.

7-Neste viés, o STF também no julgamento da ADI 4167, adotou entendimento de que o piso salarial dá-se com base no vencimento e não na remuneração global.

8-Assim, embora a autora por ser servidora municipal se submeta à regime jurídico próprio do município de Itaituba, devem ser consideradas as normas gerais estabelecidas pela União, no exercício da competência legislativa, sendo a referida lei nº 11.350/2006 de abrangência nacional.

9-
Honorários advocatícios.
S
endo ilíquida a sentença, o percentual da verba honorária deverá ocorrer por ocasião da liquidação o julgado, com fulcro no art. 85, §4º, inciso II do CPC/15.

10-

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA PARA
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
apenas
quanto à fixação dos honorários advocatícios.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À
REMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA (processo nº

0801381-10.2019.8.14.0024-PJE
)
,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Itaituba
-PA
, nos autos da AÇÃO COLETIVA DE IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SALÁRIOS, ajuizada
pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ-SINDSAUDE
contra
MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

Consta da inicial que o Município de Itaituba-PA não implementou o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS previsto na Lei Federal de nº 13.708/2018, sob alegação de que remuneram acima do piso salarial, através de gratificações, pelo que pretendem o pagamento da diferença salarial aos Agentes Comunitários de Saúde-ACS substituídos, desde a implementação do piso salarial, de acordo com os valores constantes da mencionada Lei Federal, em seu art. 9º-A e § 1º, I (R$ 1.250,00).

Indeferido o pedido de tutela de urgência (Id 5687846), o Município apresentou contestação (Id 5687850), aduzindo,
em síntese, que
que a Constituição Federal assegura ao Município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I e V), organizando o serviço público e estabelecendo a sua política remuneratória.

Sustenta que o servidor público está estritamente vinculado à sua lei de regência, o estatuto, sendo seu vínculo laborativo com a Administração Pública regrado pela legislação própria, ante a autonomia administrativa consagrada na Constituição.

Assevera que o § 5º do art. 198 da Constituição Federal é expresso em prever que lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, bem como, que para dar efetividade ao texto constitucional, sobreveio a Lei Federal nº 11.350/2006 que tratou da matéria.

Alega que embora o piso salarial nacional tenha sido fixado, a redação estabelece a necessidade dos entes federados fazerem-no em seus respectivos âmbitos, ao dispor que o piso é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial. Ao final requer a improcedência da ação.

A sentença teve a seguinte conclusão (Id
5687861)
:

“Diante do exposto, resolvo o mérito, conforme art. 487, I, do CPC, para julgar PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes: 01. DETERMINO ao requerido que, de agora em diante, efetue o pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde em conformidade com o art. 9º-A, § 1º, da Lei nº 11.350/2006 (com redação dada pela Lei nº 13.708/2018), de modo que o vencimento-base de cada servidor deve ser de, no mínimo, R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais); 02. CONDENO o requerido a pagar aos Agentes Comunitários de Saúde as diferenças salariais referentes à implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir de janeiro de 2019;03. Sem custas, pois o requerido é isento por Lei; 04. Condeno o requerido a pagar ao advogado dos requerentes honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. 05. Sentença sujeita a reexame necessário, porquanto se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ). Findo o prazo recursal, com ou sem interposição do recurso de apelação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.”

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal em sede de Remessa Necessária, vez que não houve a interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, que na qualidade de Parquet manifestou-se pela manutenção da sentença (Id 6998911).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, com fulcro na interpretação conjunta dos
art. 496, I, do CPC/15 e passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito pleiteado pelo Sindicato Autor quanto à percepção de piso salarial aos dos Agentes Comunitários de Saúde, estipulado pela Lei Federal nº 1.350/2006, alterada pela Lei nº 13.708/2018.

Sobre o tema, cumpre registrar que a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º,
in verbis
:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 5º
Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional
, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010) – Grifo nosso

A seu turno, o art. 22 da Constituição Federal estabelece dentre as competências legislativas privativas da União Federal, a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, de forma que em matéria trabalhista em nosso ordenamento jurídico, prepondera a lei federal sobre lei municipal, admitindo-se, contudo, a possibilidade de delegação aos Estados, não se estendendo, portanto, aos Municípios senão vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

(...)

Parágrafo Único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Não obstante, a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso II, admite a possibilidade dos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, em caráter suplementar, senão vejamos:

Art. 30 Compete aos Municípios:

(...)

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Desta forma, considerando competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o §5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria, além de disciplinar a forma de repasse dos valores pela União para custear o pagamento do referido piso pelos municípios, senão vejamos:

Art. 9º-A.
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º
O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento
: (Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018) – Grifo nosso

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021. (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

Registra-se que no julgamento da ADI 4167 DF pelo Supremo Tribunal Federal, em que pese tratar do piso salarial dos professores, o excelso pretório considerou competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores, senão vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035) – Grifo nosso

No caso concreto, observa-se que o Sindicato da categoria demonstrou nos autos que os Agente Comunitário de Saúde – ACS do Município de Itaituba, vêm percebendo valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques de Id
5687830 - Pág. 1 a Id 5687834 - Pág. 4, em que se verifica que nos meses de
janeiro a maio de 2019, o salário-base da categoria foi inferior a R$ 1.250,00, descumprindo os ditames do art. 9º, §1º, I da Lei nº 11.350/2006.

Com efeito, resta evidenciado o direito à
implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir de janeiro de 2019, consoante determinado na sentença.

No mesmo sentido são os precedentes abaixo transcritos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO PELA TURMA RECURSAL QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE.
AÇÃO DE COBRANÇA DE PISO SALARIAL NACIONAL RETROATIVO. AGENTE ESTADUAL DE SAÚDE OU DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS
. SUSCITADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO PARCIAL E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). NO ACÓRDÃO JÁ CONSTA RESSALVA QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTROVÉRSIA JURÍDICA JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. SÚMULA Nº 18 DO TJ/CE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS SÃO CONSIDERADOS INCLUÍDOS  ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Acorda a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração, mas para negar-lhes acolhimento, nos termos do voto do Juiz Relator. (Local e data da assinatura digital). ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES Juiz de Direito Relator

(TJ-CE - EMBDECCV: 01425033820198060001 CE 0142503-38.2019.8.06.0001, Relator: ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 03/02/2021, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 03/02/2021) – Grifo nosso

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO. 1)
Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias regulados pela Lei nº 11.350/2006, têm direito ao piso nacional estabelecido na Lei nº 12.994/2014
; 2) A Lei Federal nº 11.350/2006, modificada pela Lei nº 12.994/2014, não reconhece direito aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias à percepção do 14º (décimo quarto) salário. Precedentes TJAP; 3) Apelo parcialmente provido.

(TJ-AP - APL: 00015828120178030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM AMBIENTE INSALUBRE. O adicional de insalubridade é devido quando o agente de saúde realiza labor em ambiente de trabalho hostil à saúde, em razão da presença de agentes agressivos ao organismo, acima dos limites de tolerância permitidos pelas normas técnicas, o que, no caso, não ficou evidenciado. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. TERMO A QUO PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. VIGÊNCIA DA LEI.
A Lei Federal nº 12.994/14 acrescentou o art. 9º-A à Lei Federal nº 11.350/06, instituindo o piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Epidemias, sendo de observância obrigatória nos demais entes da federação. Comprovado pelo servidor que seu vencimento era inferior ao piso, cabível a condenação do ente público ao pagamento das diferenças, a partir da data em que a Lei nº 12.944/14 entrou em vigor
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. Apurado que ambos os litigantes foram em parte vencedor e vencido, razão pela qual imperioso reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, devendo arcar com os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) e cada um dos litigantes arque com os honorários de seu causídico, à luz do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no § 3º do artigo 98 do citado Código Processual, já que a Autora é beneficiária da assistência judiciária. 1ºAPELO, CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO, CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

(TJ-GO - APL: 03575438020158090115, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 17/11/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2017) – Grifo nosso

Compete observar, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, “que o piso salarial fixado pela Lei nº 11.350/2006 refere-se ao vencimento-base, pois o legislador foi claro quando se referiu a vencimento (no singular), conforme art. 9º-caput”.

‘o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.”

Neste viés, o STF também no julgamento da ADI 4167, adotou entendimento de que o piso salarial dá-se com base no vencimento e não na remuneração global.

Assim, embora a autora por ser servidora municipal se submeta à regime jurídico próprio do município de Itaituba, devem ser consideradas as normas gerais estabelecidas pela União, no exercício da competência legislativa, sendo a referida lei nº 11.350/2006 de abrangência nacional.

Sobre o tema o Ministério Público em seu parecer, manifestou-se no mesmo sentido, senão vejamos:

"No caso em epígrafe, constata-se que o ente municipal em tela não respeitou o piso salarial nacional no que concerne à fixação dos vencimentos de seus Agentes Comunitários de Saúde, haja vista que a partir de janeiro de 2019 a remuneração base dos servidores em comento deveria ser de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), sendo que o valor pago a título de vencimento base nesse período foi de R$ 1.117,94 (mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos), isto é, abaixo do piso salarial estabelecido pelo art. 9º-A, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.350/2006.

A sentença de 1º grau se revelou acertada ao determinar o pagamento das diferenças salariais pretendidas pelos Requerentes, na medida em que, conforme exposto anteriormente, o ente municipal em tela estabeleceu o valor de remuneração base do período em análise aquém do montante previsto como piso salarial nacional para a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde.

Isto posto, este Órgão Ministerial PRONUNCIA-SE PELO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DOS AUTOS, e, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, devendo a decisão ser mantida por achar-se revestida de legalidade, merecendo desse modo ser confirmada em 2ª instância. (...)"

A seu turno, no concernente aos honorários advocatícios, observa-se que o juízo condenou o requerido a pagar ao advogado dos requerentes o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, contudo,
sendo ilíquida a sentença, o percentual da verba honorária deverá ocorrer por ocasião da liquidação o julgado, com fulcro no art. 85, §4º, inciso II do CPC/15, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§4º (...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
apenas
determinar a fixação dos honorários em sede de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021